Tribunal: TJSP
Processo: 1028001-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Contrato de prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais – Procedência - Cancelamento do registro de diploma de graduação – Revalidação - Preliminar de incompetência desta Justiça Estadual para julgamento do feito que merece ser acolhida – Interesse jurídico da União Federal evidenciado, nos

Ementa:
Apelação - Responsabilidade civil – Contrato de prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais – Procedência - Cancelamento do registro de diploma de graduação – Revalidação - Preliminar de incompetência desta Justiça Estadual para julgamento do feito que merece ser acolhida – Interesse jurídico da União Federal evidenciado, nos termos do REsp no 1.344.771/PR – Competência da Justiça Federal reconhecida – Sentença anulada de ofício – Remessa dos autos determinada – Recurso da ré provido.